Tribunal: TJSP
Processo: 1002210-14.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU - Pretensão do autor ao reconhecimento da isenção/remissão referente ao IPTU, bem como a extinção dos créditos vincendos e vencidos, além da restituição do valor pago de IPTU do exercício de 2015 – Descabimento – Ausência do cumprimento dos requisitos que autorizam a concessão dos benefícios fiscais – Sentença mantida – Recurso desprovido.